Tribunal: TJMT
Processo: 1032139-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032139-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), GUILHERME PARAVA DOS SANTOS - CPF: 047.764.751-03 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, fundamentada no não enquadramento da decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e na ausência de urgência qualificada para aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por inadmissibilidade está devidamente fundamentada nos termos do art. 932, III, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; e (ii) saber se a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro caracteriza urgência qualificada apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo legal no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal, constituindo medida de observância aos princípios da economia e celeridade processual.

4. A fundamentação por referência é técnica admitida pelo ordenamento jurídico, conforme Tema 1306 do STJ, sendo dispensada a análise pormenorizada quando a parte não apresenta argumentos novos ao colegiado.

5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões impugináveis por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva.

6. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido no caso concreto.

7. A mera necessidade de arcar com custas processuais e honorários periciais durante o trâmite não caracteriza urgência qualificada, sendo possível o debate da questão em apelação sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

8. O sistema processual civil privilegia a concentração da impugnação de questões incidentais no recurso de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC, evitando proliferação de recursos e paralisação do processo principal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro não caracteriza urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, devendo a matéria ser debatida em eventual recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema 1306 (REsp 2.148.059/MA); TJ-MT, AI 10120347020248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2024; TJ-MT, AI 10279261920248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e por não estar caracterizada a urgência qualificada que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida pelo relator incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sustenta que a hipótese não se enquadra nas situações de julgamento monocrático previstas no art. 932, IV, do CPC, uma vez que o recurso não se contrapõe a súmula, acórdão repetitivo ou entendimento firmado em IRDR ou IAC, razão pela qual o julgamento deveria ter sido submetido ao órgão colegiado. Defende, assim, a nulidade da decisão singular e requer o conhecimento do recurso pelo colegiado, para análise de mérito.

Aduz, ainda, que a matéria tratada no agravo de instrumento — ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S.A. — caracteriza situação de urgência, apta a justificar o cabimento do recurso com fundamento na tese da “taxatividade mitigada” (Tema 988 do STJ). Argumenta que, permanecendo no polo passivo, a agravante será compelida a participar da instrução processual e a arcar com despesas indevidas, violando-se os princípios da celeridade e da economia processual. Invoca, nesse sentido, precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em casos análogos.

Por fim, reafirma que o sinistro objeto da demanda ocorreu em julho de 2019, após a exclusão formal da agravante do contrato de cosseguro (em 24/01/2018), o que afasta sua legitimidade para responder à ação. Defende que o regime de cosseguro não gera solidariedade entre as seguradoras, conforme previsão expressa da Resolução CNSP n. 451/2022 e do art. 265 do Código Civil, e que, portanto, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 327402380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e por não estar caracterizada a urgência qualificada que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

De início, no que concerne à alegação de que não estaria caracterizada hipótese legal para julgamento monocrático, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe ao relator "
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
".

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 51, I-B, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, a decisão agravada não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em virtude do não enquadramento do agravo de instrumento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Trata-se, portanto, de exato cabimento na hipótese legal supramencionada, sendo perfeitamente possível - e até mesmo recomendável - o julgamento monocrático, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no julgamento monocrático realizado, não se vislumbrando qualquer erro de procedimento como sustenta o agravante.

Além disso, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3º do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em exame, a decisão monocrática não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em virtude do não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo perfeitamente cabível o julgamento singular, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, seja por enquadramento direto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

Conforme consignado na decisão agravada, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um rol taxativo de decisões impugnáveis por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese de decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que verificada "
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Ocorre que, no caso concreto, não se vislumbra a urgência qualificada que justifique a excepcional recorribilidade imediata da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

O agravante defende que, por não fazer mais parte do contrato de cosseguro desde janeiro de 2018, enquanto o sinistro ocorreu apenas em julho de 2019, sua permanência no processo lhe acarretará prejuízo em virtude da necessidade de arcar com honorários periciais e praticar atos processuais desnecessários.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da sistemática recursal vigente. A questão suscitada pode ser perfeitamente debatida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a parte.

A mera necessidade de arcar com custas e honorários durante o trâmite processual não caracteriza, por si só, a urgência qualificada exigida pelo STJ para a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Isso porque, caso a sentença venha a ser desfavorável ao agravante e o Tribunal entenda que houve efetiva ilegitimidade passiva, a decisão poderá ser reformada, com a eventual condenação da parte adversa ao ressarcimento das despesas processuais indevidamente suportadas.

Nesse contexto, o art. 1.009, § 1º, do CPC estabelece que "
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
".

A sistemática adotada pelo legislador processual civil de 2015 privilegiou a concentração da impugnação de questões incidentais em um único momento, o recurso de apelação, justamente para evitar a proliferação de agravos de instrumento e a consequente paralisação do processo principal, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, já que a parte poderá discutir a questão posteriormente.

A urgência qualificada a que se refere a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 deve ser aquela decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, hipótese que não se verifica no caso em análise.

O eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva em grau de apelação, com a consequente exclusão da seguradora agravante do polo passivo da demanda, constitui desdobramento natural do sistema processual e não caracteriza, por si só, a urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme já exposto na decisão monocrática, bem como de outros tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA
- REQUERIMENTO DE PROVAS - DESIGNAÇAO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO -
DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO
.
A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser reconhecida em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação.
No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual apelo. Recurso não conhecido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120347020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência. 2.
A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às partes.
3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.
” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO.
DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1. 015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.704.520/MT e 1.696 .396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento somente se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas do consumidor. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e da sua hipossuficiência técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
Constatado que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte Agravante, verifica-se que parte do presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade
. A inversão do ônus da prova é cabível em ações de consumo envolvendo vícios construtivos.” (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212660920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO (ART. 1.015 /CPC). INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR INTERPOSIÇÃO RECURSAL PELA TAXATIVIDADE MITIGADA.
NÃO CONHECIMENTO. 1.
A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva do diretor da fundação requerida não admite impugnação por agravo de instrumento, por não estar elencada no rol taxativo do art. 1.015 /CPC, além de não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação a justificar a aplicação da tese de mitigação à admitir o conhecimento do recurso
(STJ-REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). 2. Agravo de instrumento não conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, na forma do art. 932, III /CPC”. (TJ-PR 00666819120248160000 Curitiba, Relator: Francisco Carlos Jorge Desembargador, Data de Julgamento: 12/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CARÁTER ANTECIPADO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" -
DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015, DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO APLICAÇÃO - UTILIDADE DE JULGAMENTO FUTURO - NÃO CONHECIMENTO
- DECISÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a decisão que não conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15 e, tampouco, ser possível sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
”. (TJ-MG - AGT: 06831719420228130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Irresignação contra a decisão rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que afastou a
preliminar de ilegitimidade passiva
do agravante. 2.
Recurso incabível, pois ausente qualquer hipótese do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 STJ). Inexistência de urgência.
3. Precedentes. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21620543920248260000 Igarapava, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 19/08/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2024 - destaquei).

Assim, a questão referente à alegada ilegitimidade passiva da seguradora agravante deverá ser renovada em sede de preliminar de eventual recurso de apelação, caso a parte venha a ser sucumbente ao final do processo, não havendo que se falar em preclusão da matéria.

Em conclusão, a manutenção da seguradora no polo passivo da demanda até eventual julgamento de mérito não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a admissão extraordinária do agravo de instrumento fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, sendo imperioso, portanto, o não conhecimento do recurso, tal como decidido monocraticamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025